Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712106-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVALDO DAS DORES MESQUITA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a petição de ID 36843590 e esclareça acerca da inclusão do DISTRITO FEDERAL como parte agravada no presente recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator